Tribunal: TJMT
Processo: 1033140-33.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033140-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1033140-33.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL. REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores e manteve o arbitramento de honorários advocatícios, decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

O banco embargante alega descumprimento de decisão do STJ e persistência de omissões quanto à natureza híbrida do contrato, aos termos de quitação e aos serviços prestados entre janeiro e novembro de 2020.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto aos termos de quitação apresentados, às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado e à remuneração devida em razão da rescisão unilateral do contrato.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou todas as questões suscitadas pelo embargante, em cumprimento à determinação do STJ, analisando os termos de quitação que se referem a serviços prestados até 31 de dezembro de 2019, não abrangendo os honorários relativos a serviços prestados até a rescisão contratual de 19 de novembro de 2020.

O acórdão discriminou detalhadamente a atuação do escritório embargado em cada processo, indicando período de atuação, número de peças elaboradas e valor das causas, afastando a alegação de omissão quanto às etapas de serviço concluídas.

A rescisão unilateral do contrato pelo banco impediu o escritório embargado de concluir os serviços e obter o êxito pretendido, justificando o arbitramento de honorários como forma de remunerar o trabalho efetivamente prestado, conforme autoriza o artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/1994.

A discordância do embargante quanto às conclusões alcançadas não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa.

A reiterada oposição de embargos de declaração pelo banco, sempre com os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados, caracteriza abuso do direito de recorrer e manifesta intenção protelatória, tratando-se da terceira oposição de embargos declaratórios nestes autos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os termos de quitação que se referem a serviços prestados até data anterior à rescisão contratual não abrangem os honorários objeto de ação de arbitramento. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê remuneração por êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, independentemente da obtenção de êxito nas demandas patrocinadas. 3. A reiteração de embargos de declaração com fundamentos já apreciados e rejeitados caracteriza abuso do direito de recorrer e sujeita o embargante à aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 3º, do CPC."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O
BANCO BRADESCO S.A.
opõe embargos de declaração contra acórdão que rejeitou seus embargos declaratórios anteriores e manteve o arbitramento de honorários advocatícios em favor do ora embargado, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O embargante alega descumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça e persistência de omissões quanto à natureza híbrida do contrato, aos termos de quitação, aos serviços prestados entre janeiro e novembro de 2020 e à ausência de proveito econômico nas execuções.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 355517884), alegando que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, pois repetem teses já apreciadas e rejeitadas. Por fim, requer a rejeição dos embargos e a condenação do embargante em multa por recurso protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

O acórdão embargado examinou todas as questões suscitadas pelo embargante, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta-se que a análise abrangeu os termos de quitação, que se referem a serviços prestados até 31 de dezembro de 2019, não abrangendo os honorários relativos a serviços prestados até a rescisão contratual de 19 de novembro de 2020.

O acórdão discriminou a atuação do escritório embargado em cada processo, indicando período de atuação, número de peças elaboradas e o valor das causas. Vejamos:

“VOTO

Os embargos de declaração (ID 226398173), foram opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e premissa equivocada no acórdão que julgou os recursos de apelação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno no recurso especial interposto pelo embargante (ID 319341882), deu parcial provimento ao recurso especial a fim de anular o acórdão e determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, reconhecendo a existência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que dispunham sobre a existência de remuneração em momento anterior ao êxito, bem como quanto à eventual natureza híbrida da avença.

Passo, portanto, a analisar as questões suscitadas pelo embargante.

Dos termos de quitação juntados aos autos

O embargante juntou aos autos termos de quitação assinados pelo escritório embargado, nos quais este confere ao banco "a mais ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar seja a que título for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019".

Da análise dos referidos documentos, verifica-se que a quitação se refere aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo, portanto, os serviços prestados no ano de 2020, até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, conforme se extrai da cláusula 6.2.2 do contrato, a quitação anual refere-se aos honorários devidos em decorrência do contrato, ou seja, àqueles já vencidos e exigíveis conforme as etapas processuais concluídas.

Salienta-se que o objeto da ação de arbitramento são os honorários devidos em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, que impediu o escritório embargado de concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto aos termos de quitação juntados aos autos, uma vez que estes não abrangem os honorários objeto da presente ação.

Das etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado O acórdão embargado analisou detalhadamente a atuação do escritório embargado em cada um dos processos objeto da ação, conforme se verifica dos seguintes trechos:

“Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0000006-89.1995.8.11.0037,
em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, desde
março/2006 a agosto/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 17 peças (ID’s 56399359), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 6.755.326,84 (ID 213272220).”

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0000898-44.2012.8.11.0023
, em trâmite na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, desde
junho/2013 a abril/2019
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 4 peças (ID’s 49073257), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 6.438.338,01 (ID 213272223).

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0000971-95.2004.8.11.0055
, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT, desde
agosto/2012 a outubro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 15 peças (ID’s 56598680), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 1.440.911,94 (ID 213272225).

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0000374-25.2000.8.11.0037,
em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, desde
janeiro/2013 a maio/2015
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 8 peças (ID’s 89517702), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 513.604,20 (ID 213272228).”

Desse modo, não há omissão no acórdão embargado quanto às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado, tendo sido devidamente considerada a atuação do causídico em cada um dos processos objeto da ação.

Da remuneração devida a título de êxito

O embargante alega que não houve êxito nas execuções objeto da ação, não havendo, portanto, direito ao recebimento de honorários a esse título.

Observa-se que o acórdão embargado reconheceu que, embora não tenha havido recuperação de crédito nas execuções, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Na hipótese, o contrato previa remuneração por êxito, condicionada à recuperação de crédito nas execuções, porém, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Assim, o arbitramento de honorários advocatícios é medida que se impõe, como forma de remunerar o trabalho efetivamente prestado pelo escritório embargado até a rescisão contratual.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.-“

(ID

346947857)

Vale destacar que o acórdão reconheceu que a rescisão unilateral do contrato pelo banco impediu o escritório embargado de concluir os serviços e obter o êxito pretendido, justificando o arbitramento de honorários.

Salienta-se que as questões específicas sobre as cláusulas contratuais encontram resposta no acórdão embargado.

Nesse contexto, a rescisão unilateral pelo banco embargante, antes da conclusão dos serviços pelo embargado, não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado, conforme autoriza o artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/1994.

De igual forma, a alegação de descumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça não procede, pois o acórdão embargado analisou todas as questões indicadas como omissas, apresentando fundamentação específica sobre cada uma delas.

Assim sendo, a discordância do embargante quanto às conclusões alcançadas não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação com o resultado do julgamento.

Não há, portanto, omissões ou contradições a serem sanadas, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento. O que se verifica, em verdade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, tem-se que a matéria foi devidamente analisada à luz dos dispositivos legais invocados, não havendo necessidade de menção expressa a cada um deles para fins de acesso às instâncias superiores.

Logo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado

Por fim, a reiterada oposição de embargos de declaração pelo BANCO BRADESCO S.A., sempre com os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados, caracteriza abuso do direito de recorrer e manifesta intenção protelatória.

Observa-se que o embargante já opôs embargos de declaração por três vezes anteriores, sempre rejeitados por ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC e a presente oposição repete as mesmas teses, demonstrando inequívoco propósito de postergar o trânsito em julgado da decisão.

Desse modo, ressalta-se que a oposição de novos embargos de declaração com o mesmo caráter protelatório sujeitará o embargante à imposição de multa, com a exigência de depósito prévio como condição para a interposição de qualquer recurso (art. 1026, § 3º do CPC).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026